Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-48.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de perseguição (stalking) é espécie de crime formal, que visa a tutelar a liberdade e a privacidade da vítima, direitos que podem ser atingidos pela reiteração de atos praticados pelo agente, que sejam importunadores, inoportunos, insistentes e atormentadores à tranquilidade e à sensação de segurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta.
2. Pratica o crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, o agente que, diante da recusa da vítima em retomar o relacionamento amoroso, passa a persegui-la insistentemente, com o encaminhamento de numerosas mensagens e fotos, via telefone celular, além de comparecer à sua residência como forma de amedrontá-la.
3. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.